Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente em face da decisão que negou seguimento ao recurso inominado interposto, por deserção (ID 56457701). Em suas razões recursais, o embargante/autor afirma que a decisão não considerou o extrato juntado ao ID 55978594 na análise do pedido de gratuidade de justiça. Afirma, ainda, que o prazo de 48 horas para demonstração da hipossuficiência é por demais exíguo. Discorda da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta a inaplicabilidade do art. 1.021 do CPC ao feito, frente a Lei 9.099/95.
2. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 57149784.
3. Em suas razões, o embargante alega a existência de vícios na decisão objurgada, porém, ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende, em verdade, a modificação da decisão, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
4. Ademais, a decisão recorrida trata apenas da deserção do recurso, frente ao não recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça, o que, por sua vez, ocorreu na decisão de ID 55930291, de fevereiro de 2024.
5. Como disposto na decisão embargada e também na decisão de ID 55985516, caberia ao recorrente apresentar agravo interno da decisão monocrática que determinou a demonstração da hipossuficiência, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que tem plena aplicabilidade ao sistema dos Juizados Especiais (art. 12, inciso I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
6. O embargante, no entanto, após ser intimado a demonstrar aptidão ao recebimento do benefício (ID 55660252), apenas requereu dilação de prazo, sem demonstração da justificativa apresentada (ID 55919226), não obstando o indeferimento da gratuidade e a intimação para recolhimento das custas e do preparo (ID 55930291). Naquele momento, embora pudesse se valer do manejo de agravo interno, limitou-se a juntar extrato de sua conta bancária (ID 55976497 e 55978594). Nenhuma providência adotou mesmo quando sobreveio a decisão de ID 55985516, que destacou a existência de recurso próprio para a insurgência, deixando transcorrer o prazo recursal, que ainda estava em curso.
7. Pelo exposto, verifica-se que não há vício a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.